Tribunal: TJMT
Processo: 1006968-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006968-51.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: DARLON FIRMINO DOS SANTOS
AGRAVADA: ANNA SOPHIA FIRMINO DE SOUZA REPRESENTADA POR SUA MÃE TATIANE RAMOS DE SOUSA
MINISTÉRIO PÚBLICO – CUSTOS LEGIS
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DARLON FIRMINO DOS SANTOS de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Alimentos (Processo no 1015585-25.2019.8.1.0003) que fixou alimentos provisórios em favor da agravada, correspondente a 40% (quarenta por cento) sobre o salário mínimo (Id. 37130997).
O agravante inicialmente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não tem condições de arcar com as despesas processuais.
Afirma o agravante que não tem o dever de prestar os alimentos na forma estabelecida, tendo em vista que atualmente exerce a guarda de fato da criança/agravada e arcar com todas as despesas decorrentes do seu sustento; comprova suas alegações por meio de Declaração de Escolaridade da filha, que se encontra devidamente matriculada em instituição de ensino na cidade de Araguaína/TO, sob total responsabilidade do genitor; não tem cabimento o agravante efetuar pagamentos em conta bancária da mãe da agravada se quem atualmente possui a guarda da menor é o agravante;
Assevera sobre a presença dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC.
Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, seja deferida a antecipação da tutela para proceder o cancelamento do encargo alimentício provisório em razão da agravada estar sob sua guarda. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (Id. 37130990).
É o necessário
DECIDO
Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante, tendo em vista estarem preenchidos os requisitos legais.
Como mencionado, pretende o agravante a concessão da antecipação da tutela para proceder o cancelamento do encargo alimentício provisório em razão da agravada estar sob sua guarda do agravante, conforme faz prova Declaração de Escolaridade da filha, que se encontra devidamente matriculada em instituição de ensino na cidade de Araguaína/TO.
Feitas essas considerações, analiso os requisitos necessários à concessão da tutela de tutela de urgência.
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Colhe-se dos autos que a ação de alimentos foi ajuizada em 02/12/2020 e na mesma data, foi proferida a decisão agravada, que determinou a citação do agravante e deferiu os alimentos provisórios no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo em favor da agravada. (Id. 37130997)
Todavia, o agravante comprova nestes autos que a agravada atualmente, frequenta a C.E.I. MUL. Boanice Botelho Kalil, localizada em Araguaína –TO, estando matriculada no Maternal II – Educação Infantil – Creche/Pré-Escola, do período vespertino no ano levito de 2020, matricula no 17053250/3124. (Id. 37130996)
Cumpre neste agravo de instrumento, a análise da existência dos elementos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.
O agravante no presente recurso pretende a concessão da tutela de urgência para conceder proceder o cancelamento do encargo alimentício provisório em razão da agravada estar sob sua guarda do agravante.
Das provas trazidas aos autos, evidencia-se a probabilidade do direito do agravante, uma vez que, há prova documental de que a agravada encontra-se sob a responsabilidade/guarda de fato do agravante, na cidade de Araguaína-TO, distante 1.716 Km da cidade a Rondonópolis, onde reside a genitora da agravada.
Dessa forma, ao menos em sede de cognição sumária, há elementos para suspender a decisão agrava, até o julgamento do mérito.
Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, apenas para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito.
Comunique-se COM URGÊNCIA o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015, para responder o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora